Tribunal: TJDFT
Processo: 0034114-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. URBANA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. IRDR 8. TESE. INAPLICABILIDADE. IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. MATRÍCULA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INVIABILIDADE.

1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.

2. Não é possível aplicar as disposições da tese firmada no IRDR 8 deste Tribunal em qualquer demanda sobre usucapião de terreno em loteamento irregular em virtude das inúmeras particularidades que envolvem o Setor Tradicional de Planaltina/DF, que foram determinantes para a admissão do incidente e consequente uniformização de jurisprudência.

3. A aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária comum ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição pelo período previsto na legislação civil.

4. O pedido de usucapião extraordinária urbana necessita que o imóvel esteja localizado em área urbana e que seja perfeitamente individualizado, com suas características, confrontações e medidas certas, anotadas em matrícula própria no registro imobiliário (Lei no 6015/1973, arts. 225 e 227).

5. A declaração de usucapião de imóvel que não possui registro imobiliário individualizado, inserido em área de parcelamento urbano irregular, acarretaria parcelamento do solo urbano em desacordo com as leis e em usurpação indevida da competência do Poder Público distrital, constitucionalmente responsável pelas políticas de desenvolvimento e de planejamento urbano (CF/88, art. 182).

6. O § 2o do art. 85 do CPC determina que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, somente é permitida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC art. 85, §8o).

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.